Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-40.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001742-40.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 027.040.091-55 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1001742-40.2025.8.11.9005
.

Impetrante(s
):
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
.

Impetrado(s): MM. JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Litisconsorte(s):
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS HÁBEIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I.

CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu a gratuidade da justiça e declarou deserto recurso inominado interposto nos autos no 1053779-90.2025.8.11.0001, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A impetrante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas recursais, juntando declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho Digital com registro de vínculo empregatício ativo no cargo de auxiliar de limpeza, com salário de R$ 1.518,00, e consulta de restituição de IRPF sem informações para o exercício de 2024. A liminar foi deferida.

O Ministério Público, no ID 317914880, manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça e, consequentemente, se é ilegal a decisão que indeferiu o benefício e declarou deserto o recurso inominado por ausência de preparo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o, da Lei n.o 12.016/2009, quando demonstrado abuso ou ilegalidade de autoridade pública.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), e os arts. 98 e 99 do CPC garantem a gratuidade da justiça à pessoa natural que não possui condições de arcar com custas e despesas processuais, inclusive quando o pedido é formulado em recurso.

O julgador deve analisar a razoabilidade da concessão do benefício à luz dos elementos que evidenciem a condição de necessidade, conforme também orienta o Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

A impetrante comprova vínculo empregatício ativo como auxiliar de limpeza, com salário contratual de R$ 1.518,00, além de apresentar declaração de hipossuficiência e ausência de informações de restituição de IRPF, elementos que demonstram insuficiência financeira para arcar com o preparo recursal.

A declaração de deserção do recurso inominado, diante da comprovação da hipossuficiência, viola o direito líquido e certo à gratuidade da justiça.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de renda modesta, aliada à declaração de hipossuficiência e à ausência de indícios de capacidade econômica, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

2. É ilegal a decisão que indefere o benefício da gratuidade e declara deserto recurso inominado quando demonstrada a insuficiência de recursos da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXXIV; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Maria Auxiliadora da Silva
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT,
que
indeferiu
a gratuidade da justiça, declarando
deserto
o recurso inominado interposto nos autos no
1053779-90.2025.8.11.0001
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A impetrante alega a ilegalidade da decisão atacada, sustentando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal. Além disso, juntou declaração de hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho Digital e consulta de restituição de IRPF referente ao exercício de 2024, documentos anexados nos autos de origem (IDs 203299114, 203299118 e 209091830).

A liminar foi deferida no ID 323488351
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 326899899.

A litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 331793874.

O Ministério Público, no ID 333077371, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
a gratuidade da justiça, declarando
deserto
o recurso inominado interposto nos autos no
1053779-90.2025.8.11.0001
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante juntou aos autos de origem cópia da Carteira de Trabalho Digital (ID 203299114), na qual consta o registro de vínculo empregatício ativo, no cargo de auxiliar de limpeza, com salário contratual de
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
.

Ademais, apresentou declaração de hipossuficiência, bem como consulta de restituição do IRPF (exercício 2024), na qual consta a anotação:

“Não há informação para o exercício informado”,

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de a impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos autos de origem (IDs 203299114, 203299118 e 209091830).

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o
1053779-90.2025.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 323488351).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026